Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711203-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO. ART. 174, CTN. DESPACHO CITATÓRIO. AUSENTE. INEXISTÊNCIA DA DEMORA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚIMULA 106/STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES (PROCESSO-PAI). INÉRCIA NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA PARCIALMENTE RECONHECIDA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Apelação contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. O prazo prescricional para execução de crédito tributário é de 5 (cinco) anos a contar da constituição definitiva, nos termos do art.174 do CTN. 3. Conquanto não conste nos autos de origem o despacho citatório – marco interruptivo da prescrição –, a demora na citação decorreu, exclusivamente, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, devendo-se, portanto, incidir o enunciado sumular no 106 do STJ, no qual, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. 4. Ademais, nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 foi determinada a reunião das execuções fiscais contra o Grupo OK distribuídas até aquele momento (dentre elas o feito de origem), ficando então todos os atos judiciais concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, atualmente sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015, intitulado processo-pai. 5. Assim, embora haja aparente inércia da Fazenda Pública por prazo superior a cinco anos, não há como reconhecer da prescrição intercorrente no feito de origem, devendo eventual questão ser suscitada no processo matriz. 6. Verifica-se, no caso em questão, a parcial prescrição ordinária da dívida, tendo em vista o escoamento do prazo quinquenal entre a sua constituição e o ajuizamento da execução fiscal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030